Tribunal: STF
Processo: Rcl 46978
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Incorporação ao vencimento de servidor público de reajuste concedido com fundamento no princípio da isonomia. Afronta à Súmula Vinculante 37. Precedentes. Pedido julgado procedente.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Itatiba, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 927, II e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010004-22.2014.5.15.0145, à alegação de violação da Súmula Vinculante 37.
    2. O reclamante alega se tratar, na origem, de demanda proposta por empregada pública municipal objetivando reajuste salarial, ao fundamento de que as Leis Municipais nº 3.973/07 e nº 4.170/09 concederam revisão geral de remuneração, com índices diferenciados, o que violaria o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e o princípio da isonomia.
    Argumenta, em abono de sua tese, que referidas Leis trataram de conceder apenas uma adequação das referências salariais de todos os empregos existentes nos quadros da Municipalidade, por questões de restrição orçamentária, de maneira que tais fatos não se confundem com a reposição do valor aquisitivo da moeda previsto no art. 37, X, da CF/88, de maneira que não há que se falar em revisão geral anual por meio de índices diferentes.
    3. Relata julgada procedente a ação pelo Juízo de 1º grau, mantida a decisão pelo TRT da 15ª Região, condenado o Município ao pagamento das diferenças salariais decorrentes das leis municipais.
    4. Aponta ofensa direta à Súmula Vinculante 37 pela decisão reclamada, ao conceder ajuste salarial, com fundamento no princípio da isonomia, embora ausente lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo.
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o andamento do processo nº 0010004-22.2014.5.15.0145 até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido.
    6. Deferi a medida liminar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada em 23.4.2021.
    7. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte. 
    8. A autoridade reclamada prestou informações.
    9. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da Súmula Vinculante 37 por decisão que reconheceu à servidora do Município de Itatiba/SP o direito a diferenças salariais oriundas das Leis Municipais nº 3.973/2007 e 4.170/09.
    3. Nos termos da decisão reclamada, a concessão dos abonos previstos na legislação municipal em valores fixos, sem observar o patamar salarial de cada trabalhador, acarretou aumento salarial de forma diferenciada e, consequentemente, violação do art. 37, X, da Constituição da República:
    “DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DAS LEIS Nº 3.973/2007 e 4.170/09 
    Inconformado com o deferimento das diferenças pleiteadas pelo autor pelas leis em epígrafe, insurge-se o município reclamado, pugnando pela reforma da r. decisão de origem. 
    Primeiramente, negando a veracidade da afirmativa de que o município não realizou revisão geral anual em 2007, afirma que, em decorrência de restrições orçamentárias e mediante concordância da entidade de classe representativa dos servidores municipais, efetuou-se, através da Lei 3.973/07, um reajuste de referências salariais dos servidores, que não se confunde com a referida revisão anual prevista no artigo 37, X, da Constituição Federal. 
    O mesmo argumento serviu para a Lei 4.170/09, para afastar qualquer ilegalidade na providência adotada pelo Poder Público. 
    Porém, o município não se desincumbiu a contento de seu ônus de comprovar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, a teor do art. 818 da CLT c/c art. 333, II, do CPC. 
    Assim, r. sentença acolheu o pleito da reclamante em relação a tais Leis em comento, reconhecendo que, em verdade, tratavam de reajustes anuais. 
    Em seu recurso, o réu sustentou que os Princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade não foram observados, assim como a Súmula 339 do E. STF. 
    A autora, servidora celetista municipal desde 07/02/2012, conforme documento 1772363, ingressou com a presente reclamação trabalhista alegando que as Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009, geraram distinções de índices de reajuste. 
    Realmente, tais Leis, alegando estabelecer reajustes salariais de, respectivamente, R$200,00,00 e R$150,00, como forma de simples reposição salarial, violaram o art. 37, X, da Constituição Federal, em ofensa ao princípio da isonomia. Confira: 
    Art.1º, LM 3.973/2007 "Os salários de todas as carreiras dos servidores celetistas e os vencimentos, proventos e pensões dos servidores estatutários, ativos ou inativos, da Prefeitura do Município de Itatiba ficam reajustados em R$ 200,00 (duzentos reais), a partir de 1º de maio de 2007." 
    Art.1º, LM 4.170/2009 "Os salários de todas as carreiras dos servidores celetistas e os vencimentos, proventos e pensões dos servidores estatutários, ativos ou inativos, da Prefeitura do Município de Itatiba ficam reajustados em 6%, a partir de 1º de maio de 2009." 
    Art.2º, LM 4.170/2009 "As referências salariais de todas as carreiras dos servidores celetistas e estatutários, ativos e inativos, da Prefeitura Municipal de Itatiba ficam acrescidas em R$150,00 (cento e cinquenta reais), a partir de 1º de maio de 2009. 
    Parágrafo Único. A revisão tratada no caput deste artigo será computada após o reajustamento previsto no artigo primeiro." 
    Analisando as Leis em comento, observa-se que tais normas guardam nítidos contornos de reposições salariais. Em primeiro lugar, pela concessão na data base da categoria em que foram concedidas e, em segundo lugar, porque os valores supra mencionados não tiveram o poder real monetário de ganho salarial, mas sim, de simples reajustes, como reposições de perdas. 
    Como tais reajustes foram concedidos por leis municipais em valores fixos, percebe-se, no momento em que se faz a conversão do valor nominal para índices de reajustes, que o Município aplicou percentuais diferenciados de reajuste, a depender da classificação do servidor no quadro de funcionários. 
    Tal prática fere, de fato, o princípio da isonomia de índices de aumentos salariais, insculpido no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal: 
    Art. 37, CF/88. "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
    (...) 
    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices." 
    Destarte, a concessão, pelas leis municipais, de valores fixos em pecúnia, representa a adoção de índices distintos de reajuste para cada classe de funcionário municipal, o que viola a Constituição Federal e se sujeita à revisão pelo Poder Judiciário, não havendo que se falar em concessão de aumento salarial e, portanto, na incidência da Súmula 339 do E. STF.
    Não há, também, em que se falar em violação do Princípio da Separação dos Poderes nem da Legalidade, pois o que se pretende aqui é a execução da proteção ao princípio insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, no qual é dever e competência exclusiva do Poder Judiciário apreciar e julgar lesão ou ameaça ao direito de quem quer que seja; além, é claro, da proteção do artigo constitucional violado (art. 37, X) da nossa Carta Magna. Para corroborar a tese aqui esposada, cita-se as jurisprudências abaixo:
    (…)
    Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, deve-se frisar que esta tem por objetivo impor disciplina aos gestores públicos quanto ao gerenciamento de receitas e despesas, não podendo servir de escusa à violação de regra constitucional do princípio da isonomia. 
    Com relação a sua irresignação em relação às funções de gestor e educador profissional, plenamente válidas as tabelas mencionadas pelo autor em sua inicial para os anos mencionados, em que tais "funções" figuram nas "Tabela de Descrição de Cargos/Salário Base". 
    Sendo assim, mantém-se incólume a r. sentença.”
    4. Tenho que a Súmula Vinculante 37 espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. 
    5. Dessa forma, o deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, com vistas à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de aumentos conferidos por leis distintas a diferentes categorias de servidores de diferentes Poderes consubstancia ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 37 deste Supremo Tribunal Federal:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    6. Em casos análogos, este Supremo Tribunal tem julgado procedentes as reclamações ao fundamento de que a concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Rcl 27.310-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2018). Confiram-se, ainda, os seguintes julgados (Rcl 27.334-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.3.2018; Rcl 32.672-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020, v.g.):
     “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. CONCESSÃO DE REAJUSTE SALARIAL COM BASE NAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NS. 1.000/2009 E 1.121/2011 QUE INSTITUÍRAM ABONOS EM VALORES FIXOS. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DESTA SUPREMA CORTE.
    1. O deferimento de diferenças salariais com base no princípio da isonomia, visando à recomposição dos padrões salariais dos servidores municipais ante distorção decorrente da concessão de abonos em valores fixos a diferentes categorias de servidores, ofende a Súmula Vinculante n. 37 deste STF.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”
    (Rcl 29.354-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 30.932-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.10.2019)
    8. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a medida liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido deduzido, para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão em atenção à Súmula Vinculante 37. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora